Tribunal: TJDFT
Processo: 0709725-94.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. Provas. Pena-base. Reincidência.
1 - As imagens das câmeras de segurança - que revelaram o exato momento em que o réu arromba a porta do escritório para furtar os notebooks que estavam no seu anterior -, somadas ao exame de comparação facial – que constatou que o réu é o homem flagrado pelas câmeras de segurança cometendo o crime – e aos depoimentos prestados em juízo são provas suficientes para condenação.
2 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
3 - Não se substitui a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se, embora o réu seja primário, as circunstâncias indicam que a substituição não é suficiente - tem maus antecedentes e registra outras condenações definitivas pelo mesmo crime com o mesmo modus operandi.
4 - Apelação não provida.